Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701456-64.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: UNIVERSO DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA - ME, SERGIO FONSECA BORGES, RENATA NOBRE CAIXETA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 258987861 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de UNIVERSO DISTRIBUIDOR DE GÁS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens por meio do sistema CCS-BACEN. Afirma, em suma, que os meios ordinários de localização de bens do executado foram utilizados; que o CCS-BACEN fornece informações cadastrais com instituições financeiras; que houve afronta aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer, liminarmente, seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema CCS-BACEN, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 80256015). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Acerca do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, a Circular n. 3.347/2007, do Banco Central do Brasil, esclarece que o CCS-BACEN consiste em sistema destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. No caso, a consulta anterior do juízo no sistema SisbaJud já apresentou dados referentes a eventuais relações jurídicas entre as instituições financeiras e os devedores. A parte agravante não apontou qualquer operação bancária que constaria em eventual consulta ao CCS-BACEN e que não estaria alcançada pelo SisbaJud, diante da identidade entre as bases de dados. Ademais, a medida não se revela útil, uma vez que se trata de mera informação de cadastro existente. Se, hipoteticamente, constasse vínculo com instituição bancária, a medida subsequente seria nova consulta ao sistema SisbaJud, para bloqueio de valores. Em precedente desta Corte, destacou-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. INEFICÁCIA. I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/Bacen é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento. No entanto, o CCS apenas informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. II - A base de dados do CCS é utilizada automaticamente nas ordens de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, fato que torna inócua a consulta pretendida pela agravante-exequente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1426566, 07084634920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora